Tribunal: TJDFT
Processo: 0721307-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721307-10.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA APELADO: VINICIUS CUNHA LIMA RIBEIRO, THAYNARA FERREIRA NOGUEIRA DIAS RIBEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao princípio do contraditório e ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrida para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se as teses apresentadas em contrarrazões de ID 66494500. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator